Tribunal: TJPA
Processo: 0824967-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824967-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: DIONIL WILLY FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA IDÔNEA. INDÍCIOS MÍNIMOS PRESENTES. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com pedido liminar em favor de acusado denunciado pelos crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013) e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006), visando ao trancamento da ação penal exclusivamente quanto ao crime de organização criminosa, sob alegação de ausência de justa causa e inépcia da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o trancamento da ação penal quanto ao crime de organização criminosa, em razão de suposta falta de justa causa, inépcia da denúncia, ausência de descrição de atuação em frentes delitivas diversas e número insuficiente de denunciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente ausentes os requisitos legais da denúncia ou quando constatada a ausência de justa causa.

4. A denúncia e o aditamento descrevem conduta atribuída ao paciente como líder regional da organização criminosa Comando Vermelho, apontando estrutura hierarquizada, divisão de tarefas, movimentações financeiras, logística e linguagem codificada, lastreados em provas colhidas durante a investigação.

5. O crime de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º) é formal e autônomo, consumando-se com a simples integração à estrutura criminosa preexistente, sendo desnecessária a demonstração de prática de outros delitos ou a identificação de todos os membros da organização.

6. O número de denunciados na ação penal não descaracteriza o delito, considerando que a organização criminosa Comando Vermelho possui composição notória e nacionalmente reconhecida, com número de integrantes superior ao mínimo legal exigido.

7. Inexistência de ilegalidade manifesta ou ausência de justa causa a justificar o trancamento da ação penal, cabendo ao juízo de origem examinar o mérito com base na instrução realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “
1. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando ausentes, de plano, os requisitos legais da denúncia ou a justa causa para a persecução penal. 2. A denúncia por crime de organização criminosa é válida quando descreve a integração do agente a facção notoriamente estruturada, com elementos mínimos de autoria e materialidade, ainda que não indicados todos os membros ou frentes delitivas distintas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, §1º, e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 237.238/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 976.542/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.04.2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0800485-87.2025.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 13.11.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Advogada Angelita Kemper em favor de
DIONIL WILLY FERREIRA DE SOUZA
, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, proferido nos autos do processo nº 0801110-09.2025.8.14.0115.

Consta da inicial que o paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico), em concurso material.

A impetrante postula o trancamento da ação penal exclusivamente quanto ao delito de organização criminosa, ao fundamento de ausência de justa causa e inépcia da denúncia.

Sustenta a defesa que a denúncia e seu aditamento não descrevem qualquer fato apto a individualizar a prática de organização criminosa, limitando-se a imputar ao paciente condutas relacionadas exclusivamente ao tráfico de drogas, quais sejam: repasse de entorpecentes, controle de vendas e contabilidade, logística de entrega e distribuição, movimentações financeiras vinculadas ao comércio ilícito e conversas sobre "produto", "frente" e "correria".

Argumenta que não há narrativa de prática de outros crimes além do tráfico, tampouco descrição de atuação em frentes delitivas distintas, elementos indispensáveis para caracterização de organização criminosa nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

Aduz ainda que a denúncia indica apenas três denunciados, número inferior ao mínimo legal de quatro integrantes exigido para configuração do crime de organização criminosa. Afirma que a mera menção à suposta vinculação do paciente a facção criminosa voltada ao tráfico, desprovida de fatos concretos demonstrando a prática de outros delitos, não autoriza a imputação do crime de organização criminosa.

Em razão de meu afastamento legal, a Desembargadora Kédima Lyra atuou somente para análise do pedido liminar, que foi
indeferido
em 21/11/2025 (ID 31700163).

Em informações (ID 32217053), esclarece o Juízo inquinado coator:

“(...)
O MP que atua perante a comarca de Novo Progresso/PA denunciou o paciente e outras duas pessoas pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 – denúncia em anexo. O juízo de origem determinou a notificação dos réus – decisão em anexo. Após a apresentação das defesas preliminares, o juízo de origem recebeu a denúncia e designou audiência de instrução, sendo que, antes da realização da audiência, o juízo de origem declinou de sua competência a esta vara especializada – decisões em anexo. Os autos foram encaminhados ao MP, tendo o aludido órgão aditado a denúncia – aditamento à denúncia em anexo. Este juízo recebeu a denúncia e o aditamento à denúncia, bem como reconcedeu o prazo para apresentação de resposta à acusação, face o aditamento à denúncia – decisão em anexo. Foram apresentadas novas respostas à acusação. Foi ratificada o recebimento da decisão que recebeu a denúncia e o aditamento à denúncia, bem como designada audiência de instrução, tendo a mesma sido realizada. Os autos se encontram aguardando a apresentação de alegações finais pelo MP e defesas. No que concerne ao pleito de trancamento da ação penal quanto ao crime de integrar organização criminosa,
o mesmo não merece ser deferido, uma vez que consta da denúncia que o ora paciente seria conhecido como "Negão da Cachoeira", bem como líder regional da organização criminosa Comando Vermelho no distrito de Castelo dos Sonhos/PA.

Registre-se, ademais, que o art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13 é um tipo penal misto alternativo, o qual tipifica as condutas de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa como crime, inclusive por interposta pessoa e ainda que informalmente, sendo, ademais, crime formal e é prescindível que um determinado faccionado ocupe um determinado cargo na facção para a configuração do delito em comento, não exigindo o tipo penal tal requisito, sendo consabido
, outrossim, que o Comando Vermelho é uma organização criminosa nacional e internacionalmente conhecida, sendo pública e notória, razão pela prescinde-se de maiores considerações acerca da sua existência. Assim, o crime de integrar uma organização criminosa se configura com o simples ato de integrá-la, já que é delito formal, que se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico ou da prática de outros delitos. [...].”
(grifei)

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

A presente impetração busca o trancamento da ação penal exclusivamente quanto ao delito previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, ao fundamento de ausência de justa causa e inépcia da denúncia.

Inicialmente, cumpre relembrar que o trancamento de ação penal mediante
habeas corpus
constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente admitida quando restar evidenciada, de plano e sem necessidade de aprofundado exame probatório, a ocorrência de uma das seguintes hipóteses: (i) atipicidade manifesta da conduta; (ii) ausência absoluta de indícios de autoria ou prova da materialidade delitiva; (iii) existência de causa extintiva da punibilidade; ou (iv) ausência de justa causa.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. VIA ELEITA INIDÔNEA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa.
” (STJ - AgRg no HC: 976542 RJ 2025/0018555-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

A excepcionalidade da medida justifica-se pela natureza sumária do
writ
, que não comporta dilação probatória ou análise aprofundada de elementos fático-probatórios, devendo a ilegalidade ou abuso de poder ser demonstrado de forma inequívoca e cristalina.

No caso concreto, a denúncia originária e o aditamento apresentado pelo Ministério Público descrevem satisfatoriamente os fatos imputados ao paciente, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. A peça acusatória narra que o paciente, conhecido como "Negão da Cachoeira", atua como líder regional da organização criminosa Comando Vermelho no distrito de Castelo dos Sonhos/PA, ocupando cargo de disciplina e fornecedor de entorpecentes, em estrutura hierarquizada com divisão de funções.

A imputação encontra respaldo em elementos informativos concretos colhidos durante a investigação, incluindo relatórios de inteligência financeira, quebra de sigilo telemático autorizada judicialmente, conteúdo extraído de aparelhos celulares com conversas sobre "correrias", "produto" e "frente do CV", transações bancárias entre os investigados e terceiros identificados como membros da facção criminosa, além de participação em grupos de mensagens utilizados para operações logísticas.

Ao contrário do alegado pela defesa, o Comando Vermelho é organização criminosa notoriamente conhecida em âmbito nacional e internacional, composta por milhares de integrantes distribuídos em diversos Estados brasileiros, estruturada hierarquicamente com rígida divisão de tarefas, destinada à prática de múltiplas infrações penais, não se limitando ao tráfico de drogas. A existência, estrutura e finalidades múltiplas do Comando Vermelho constituem fatos públicos e notórios, amplamente documentados em decisões judiciais e investigações policiais em todo o território nacional.

O art. 2º da Lei nº 12.850/2013 tipifica crime formal, que se consuma com a mera integração à organização criminosa preexistente, independentemente da comprovação da prática efetiva de outros delitos pelo agente. Tratando-se de facções criminosas notoriamente conhecidas, não é necessária a identificação de todos os seus membros na peça acusatória, nem a demonstração prévia da prática efetiva de outros delitos pela organização, bastando a comprovação de indícios da integração do acusado à estrutura criminosa. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PREVISTO NO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. DELITO FORMAL E AUTÔNOMO. INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO PELO QUAL O ACUSADO FOI ABSOLVIDO EM RAZÃO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, firme no sentido de que
“[o] delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas”.
(HC 131.005 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016). II – O delito de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, é dotado de autonomia em relação às demais condutas ilícitas praticadas no âmbito do grupo organizado, conclusão, aliás, que se extrai da interpretação do § 1º do art. 1º do mesmo diploma legal. Por tal razão, a sua configuração independe da comprovação da efetiva prática de delitos pela organização, já que se trata de crime formal. III – Agravo regimental improvido.” (STF - HC: 237238 SP, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-03-2024 PUBLIC 13-03-2024).
(grifei)

No mesmo sentido este Tribunal já decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, o crime de integrar organização criminosa, disposto na Lei nº 12.850/2013, é formal e de perigo abstrato, ou seja, não exige que o agente pratique atos concretos em prol da organização, bastando que integre a estrutura delituosa de maneira estável e permanente.
Neste contexto, integrar é fazer parte, compor, juntar-se, tornar-se membro, incorporar-se, seja pessoalmente ou mediante pessoa interposta, conforme restou comprovado nos autos.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004858720258140401 31790594, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal).
(grifei)

Quanto à alegação de insuficiência numérica de denunciados, registro que a exigência de quatro ou mais pessoas refere-se à própria organização criminosa, não ao número de denunciados em cada ação penal específica. No caso do Comando Vermelho, organização composta por milhares de integrantes, o requisito numérico resta amplamente satisfeito. A circunstância de a presente ação penal referir-se a três indivíduos não afasta a tipicidade da conduta, porquanto são acusados de integrar organização já existente e estruturada. A própria denúncia menciona a existência de outras pessoas envolvidas na estrutura criminosa, como Alex Soares e Kauan dos Santos Silva.

A descrição constante da denúncia e do aditamento aponta elementos que transcendem a mera associação para o tráfico de drogas, indicando estrutura hierarquizada típica de organização criminosa, com identificação do paciente como líder regional da facção, divisão de funções, controle financeiro organizado, logística de distribuição, planilhas de controle de vendas, grupos de comunicação estruturados e utilização de linguagem codificada característica de organizações criminosas.

A análise aprofundada das questões suscitadas pela defesa, verificação da extensão da estrutura criminosa, apuração do papel específico do paciente, análise da finalidade da organização, valoração das provas, demanda necessariamente dilação probatória incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
. Ressalte-se que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, já foi realizada a audiência de instrução e julgamento em 04 de dezembro de 2025, com oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus, encontrando-se o processo em fase de alegações finais. A regular instrução processual constitui o momento adequado para o esclarecimento de todas as controvérsias, mediante produção de provas e pleno exercício do contraditório, competindo ao juízo de primeiro grau analisar detidamente o acervo probatório por ocasião da sentença.

A decisão que recebeu a denúncia e o aditamento analisou as preliminares defensivas e as rejeitou fundamentadamente, consignando que a denúncia narra satisfatoriamente a conduta atribuída aos réus, que o art. 2º da Lei nº 12.850/13 é tipo penal misto alternativo e crime formal, que o Comando Vermelho é organização criminosa nacionalmente conhecida, sendo pública e notória, e que existe lastro probatório suficiente para o prosseguimento da ação penal. Trata-se de fundamentação adequada para a fase de recebimento da denúncia, que não exige cognição exauriente.

Não vislumbro, portanto, a presença de ilegalidade manifesta ou ausência de justa causa que justifique o excepcional trancamento da ação penal. Há indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar o prosseguimento da persecução penal. As questões suscitadas pela defesa não são líquidas e certas, demandando análise aprofundada do conjunto probatório, o que compete ao juízo de primeiro grau realizar por ocasião da sentença, assegurado ao paciente o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, com posterior possibilidade de reexame pela via recursal própria.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026